Tribunal: CARF
Processo: 16151.000077/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000077/2006-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.383 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
LM TRAINING CENTER S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
ACADEMIA
DE
GINÁSTICA.
ATIVIDADE
VEDADA.
OPÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As academias de ginástica exercem atividades assemelhadas às de fisicultor,
sendo vedada a opção pelo Simples Federal, nos termos do artigo 9o, XIII, da
Lei no 9.317/1996.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. PRECARIEDADE.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-se, sempre
sujeita à reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em lei, seja pelo
próprio contribuinte, seja pela administração tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000077/2006-90
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000077/2006-90

Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
em São Paulo que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo, formalizado em 08/02/2006, de exclusão do Simples, em
razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 483.215
(fl. 3), tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica vedada (evento
306 do CNPJ), relacionada ao CNAE-Fiscal 9304-1-00 (Atividades de manutenção do
físico corporal), com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002 e data de ocorrência em
01/01/1997 (a interessada optou pelo regime simplificado em 01/01/1997).
A exclusão foi fundamentada nos artigos 9o, inciso XIII, 12, 14, inciso I, c 15, inciso II
e § 3o, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n° 2.158-34, de
27/07/01; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo único, da
Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002.
Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 5), inicialmente a interessada apresentou, em
12/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS - fls. 1 e 2),
requerendo, em síntese e resumidamente, que sua exclusão do regime simplificado
tenha efeitos a partir do mês subseqüente àquele em que foi comunicada do ADE.
A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado cm 02/01/2006, nos
seguintes e exatos termos:
ADE N" 483.215 (11) - EXCLUSÃO MANTIDA por sem fundamentos legais. Nenhum
erro de fato foi detectado. Os documentos que instruíram esta solicitação demonstram
que a principal atividade econômica exercida é fator de vedação ct opção pelo Simples.
Cientificada do resultado da SRS em 11/01/2006 (11. 14 - vcraòAAa requerente
apresentou manifestação de inconformidade ao despacho denegatorio Fcrçi 01/02/2006
(razões às fis. 15 a 18 e anexos às fls. 19 a 27). Alega, cm síntese, que:
No rol das atividades descritas no art. 9o , inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, não consta
a atividade da empresa, academia de ginástica, como vedada ao regime simplificado.
"Academia de ginástica é curso livre e não depende de habilitação profissional
regulamentada para funcionar."
Quando do ingresso da contribuinte no Simples em 1997 a RFB concordou com sua
inclusão, configurando direito adquirido.
A requerente enquadra-se perfeitamente no conceito de microempresa c empresa de
pequeno porte, sendo uma sociedade formada por sócios que não são profissionais
liberais.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso.
É o relatório
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000077/2006-90

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
O Simples é um benefício fiscal, já que envolve, dentre outros, tributação com
alíquotas favorecidas, recolhimento unificado e centralizado com um único DARF, dispensa de
obrigatoriedade de escrituração comercial para fins fiscais, etc.
Em suma, consubstancia um regime de normas que concedem isenções tributárias
e dispensam o cumprimento de obrigações tributárias acessórias, sendo que os dispositivos legais
a ele pertinentes devem ser interpretados literalmente, à luz do art.111 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 26/10/1966) que preconiza:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
O Contrato Social da contribuinte, consigna que objetivo social da empresa é “o
ramo de negócio de Academia de Ginástica” (fl. 24). No contraditório que se examina a
recorrente afirma que se “trata de um local para a prática de esportes, sendo que as aulas não
constituem a atividade fim da empresa” (fl. 51).
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido aplicável às microempresas
e às empresas de pequeno porte relativo aos impostos e às contribuições, estabelecido em
cumprimento ao que determina o disposto no art. 179 da Constituição Federal de 1988, pode ser
usufruído desde que as condições legais sejam preenchidas.
Neste sentido, asseverava a Lei n° 9.317/1996, vigente há época da exclusão, em
seu art. 9°, inciso XIII:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: (...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000077/2006-90

químico, economista, contador, auditor,
consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor jornalista.
publicitário, fisicultor ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (grifos acrescidos)
Cabe esclarecer que o óbice inserto no supracitado dispositivo legal não está
endereçado unicamente a profissões cujo exercício dependa de habilitação legalmente exigida,
conforme comumente se quer entender. Primeiramente o dispositivo prevê uma lista específica
de ocupações que impedem a opção pelo Simples. A seguir estabelece que os serviços
assemelhados aos dessa lista específica igualmente vedam a opção. Por último, dispõe
genericamente que a prestação de serviços inerentes a qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação legalmente exigida também implica a vedação à opção.
Dessa maneira, no caso dos serviços constantes da lista específica e daqueles
assemelhados, sempre haverá restrição ao enquadramento no Sistema, quer o exercício
profissional dependa ou não de habilitação legalmente exigida. Já no caso da prestação de
serviços vinculados a outras profissões, somente ficará inviabilizada a opção se o exercício
profissional depender de habilitação legalmente exigida.
No caso dos autos a prestação de serviços de academia de esportes encontra
vedação inserida no comando legal do art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, por tratar-se de
prestação de serviços profissionais de professor, fisicultor ou assemelhados.
Registre-se que a vedação é para “a pessoa jurídica que preste serviços
profissionais de”, devendo-se assentar o fato de que basta o exercício da prestação dos serviços
assemelhados ao de professor e fisicultor, com ou sem supervisão, assinatura ou execução por
profissional regulamentado, para que a opção pelo Simples seja vedada. Diante disso, mesmo
que os serviços sejam prestados por outro tipo de profissional ou pessoa não qualificada, a
pessoa jurídica não poderá permanecer no regime simplificado, porquanto se trata do exercício
de atividades assemelhadas à profissão de professor e fisicultor.
Esclareça-se que o vocábulo fisicultor mencionado na lei em comento guarda
relação direta com o substantivo fisiculturista (indivíduo que pratica o fisiculturismo, conforme
Dicionário Aurélio, 3” ed., 1999), não sendo razoável imaginar que a impugnante, exercendo as
atividades de academia de esportes, desconheça o seu significado.
Assinale-se, ainda, que a Lei n° 9.696, de 01/09/1998, dispôs sobre a
regulamentação da Profissão de Educação Física e criou os respectivos Conselho Federal e
Conselhos Regionais de Educação Física.
Consigna a referida lei em seus artigos 1° ao 4°:
Art. 1o. O exercício das atividades de Educação Física e a designação de
Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente
registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física.
Art. 2o. Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação
Física os seguintes profissionais:
I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente
autorizado ou reconhecido;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000077/2006-90

II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de ensino
superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor;
III - os que, ate a data do início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente
exercido atividades próprias dos Profissionais de Educação Física, nos termos a serem
estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física.
Art. 3o. Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar,
supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas,
planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria,
realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e
interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas
áreas de atividades físicas e do desporto.
Art. 4o. São criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física.”
Por fim, quanto às alegação da contribuinte de que teria ocorrido interpretação
extensiva da norma inserta no art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, observe-se que
analisando o significado do termo “assemelhado” constante do art. 9°, inciso XIII, da Lei n°
9.317/1996, conclui-se, como já asseverado anteriormente, que sua interpretação tem o sentido
de que a relação de atividades desse dispositivo não seria exaustiva, incluindo qualquer atividade
de prestação de serviço que tenha similaridade ou semelhança com aquelas enumeradas. Assim,
não se trata de utilizar-se do emprego da analogia e sim de aplicar os ditames da Lei n°
9.317/1996 no que respeita ao termo assemelhado.
Esclareça-se que o termo “assemelhados”, constante da Lei n° 9.317/1996, art. 9°,
inciso XIII, in fine, abre a possibilidade de aplicação da interpretação analógica, nada que ver
com analogia. A primeira tem lugar sempre que a lei, após discorrer casuisticamente sobre as
hipóteses materiais de sua incidência e/ou de circunstâncias de modo, tempo, ou lugar,
pertinentes àquela materialidade, expressamente consigna que o aplicador do direito pode (deve,
mesmo) trazer à subsunção outras tantas hipóteses materiais semelhantes; a segunda terá lugar
sempre que, para a hipótese material em atenção, não houver dispositivo legal que a colha como
antecedente normativo. A primeira (interpretação analógica), não é o caso de integração do
ordenamento jurídico por ausência de norma; a segunda (analogia) existe, justamente, como
técnica de fechamento do sistema, para colmatar eventuais lacunas existentes.
Justamente por esses fundamentos, sem razão a contribuinte.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000077/2006-90

Fl. 87
DF CARF MF
Original